Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-88.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autora que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 – Sentença de parcial procedência, declarada a inexistência da relação jurídica

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autora que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 – Sentença de parcial procedência, declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenada a ré à restituição dos valores descontados, mas negada a indenização por danos morais - Apela a autora – Controvérsia recursal que se cinge à ocorrência de danos imateriais e sua quantificação, bem como ao termo inicial dos juros de mora pela indenização material – Ofensa moral caracterizada – Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 que se mostra adequado, considerada a extensão da lesão suportada pela demandante e jurisprudência desta 10a Câmara de Direito Privado – Juros de mora que devem contar a partir do evento danoso – Súmula 54 do STJ – Sucumbência a encargo exclusivo da ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.